Tribunal: TJMT
Processo: 1007186-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. ALEGADA ILEGALIDADE DECORRENTE DA INCLUSÃO DO PACIENTE EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. INOCORRÊNCIA. SANÇÃO DISCIPLINAR CORRETAMENTE APLICADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. 2. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. De acordo com o art. 52, §1o, I e II, da Lei das Execuções Penais, o regime disciplinar diferenciado será aplicado aos presos provisórios ou condenados, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou sociedade, ou sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa independentemente da prática de falta grave.
2. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007186-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAINY CARVALHO DE FARIA - CPF: 037.127.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO - CPF: 057.268.351-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARTINS MENDES - CPF: 045.765.391-40 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO - CPF: 057.268.351-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. ALEGADA ILEGALIDADE
DECORRENTE

DA
INCLUSÃO
DO PACIENTE
EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. INOCORRÊNCIA. SANÇÃO DISCIPLINAR
CORRETAMENTE APLICADA
. PREENCH
IMENTO DOS
REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. 2. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
De acordo com o art. 52, §1o, I e II, da Lei d
as
Execuç
ões
Pena
is
, o regime disciplinar diferenciado será aplicado aos presos provisórios ou condenados, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou sociedade, ou sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa independentemente da prática de falta grave.

2. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Carlos Oliveira da Silva em favor de
Wellington Figueiredo de Amigo
, apontando como autoridades coatoras os Juízos
das
Execuções
Penais
e da
3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Consta desta impetração [e da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado nos sistemas informatizados SEEU e
PJe
] que o paciente responde ao Processo de Execução Penal n.

0017961-83.2016.8.11.0042

e cumpria pena de 23 (vinte e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, no entanto, foi preso em flagrante no dia 6 de junho de 2022, cuja prisão foi convertida em preventiva nos autos do Inquérito Policial n. 1003028-68.2022.8.11.0013, pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio e
furto qualificado
.

Extrai-se, ainda, que há indícios de que o paciente tenha participação nos crimes de organização criminosa e homicídio cometido no dia 1o de agosto de 2023 (
PePrPr
1004567-35.2023.8.11.0013), na condição de mandante
–
posto que se encontrava preso à época dos fatos
–
, razão pela qual foi determinad
o que ele cumprisse
regime disciplinar diferenciado pelo Juízo da 3o Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
“pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da inserção, em sua modalidade cautelar, na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá/MT, à falta imediata de unidade prisional federal”.

Sustenta, o impetrante, que paciente
foi transferido para o regime disciplinar diferenciado em setembro de 2023 pelo prazo de 1 (um) ano por supostamente exercer posição de liderança em organização criminosa
;
bem como em razão das acusações sobre dos crimes de organização criminosa e homicídio, em tese, perpetrados por ele.

Argumenta que não foi sequer apurada a veracidade dos fatos pelos quais o paciente foi acusado,
motivo por que
, no seu entender, não subsistem motivos para sua manutenção em regime disciplinar diferenciado.

Aduz que, apesar de no
Inquérito Policial n. 1004567-35.2023.8.11.0013,
terem sidos juntados
prints
de conversas extraídas d
e
aplicativo
whatsapp
, tais provas mostram-se frágeis para imputar a autoria dos referidos injustos penais ao paciente. Além disso, há somente o depoimento de uma testemunha que alterou a sua versão dos fatos.

Afirma que
“O nome
do
Paciente em nenhum momento fora citado nas conversas extraídas do aparelho telefônico da delatora, e sequer há outros elementos indiscutíveis de que era o paciente o mandante do crime”
.

Assevera que
“as conversas foram realizadas por mensagens e por ligação de um celular de dentro do presídio, mas sequer foram feitas diligências para encontrar tal celular”.

Consigna que a transferência do paciente para regime mais gravoso foi realizada com base em alguns indícios apurados no
Inquérito Policial n. 1004567-35.2023.8.11.0013
, os quais podem ser confrontados e afastados durante a realização da instrução processual em razão de sua fragilidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a transferência do paciente ao sistema prisional comum. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este
magistrado

pelas
razões encontradiças no ID 195692196. As informações foram prestadas
no
expediente que se vê no ID 195936162,
em que a
autoridade acoimada de coatora fez um breve relato sobre o caso em análise.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID 196163711, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 52, §
1o, I e II, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, o
regime disciplinar diferenciado
será aplicado aos presos provisórios ou condenados, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou sociedade, ou sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa independentemente da prática de falta grave.

Não
resta dúvida
, pois,

que as
hipóteses

mencionadas no dispositivo legal citado no parágrafo anterior
aplicam-se
a

Wellington Figueiredo de Amigo
,
sobrelevando
-se
registrar
, outrossim,
que o juízo
primeiro grau
agiu
corretamente

ao
inclui-lo
no regime disciplinar diferenciado
, consoante pode ser visto a seguir
:

A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 52, com redação dada pela Lei no 13.964, de 2019, prevê os requisitos para a inserção de
recuperandos
no Regime Disciplinar Diferenciado,
verbis
:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou
disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

§ 1o O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios
ou condenados, nacionais ou estrangeiros:

I -
que
apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade;

II -
sob
os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.

Acerca dos destinatários do Regime Disciplinar Diferenciado, ensina Rodrigo Roig:

“Os destinatários do Regime Disciplinar Diferenciado são presos provisórios
e apenados nacionais ou estrangeiros,
em caso de prática de fato previsto como crime doloso
, quando os mesmos ocasionem “subversão da ordem ou da disciplinar internas” (RDD punitivo – art. 52 da LEP), ou ainda, aqueles que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade (RDD cautelar – art. 52,§1o, I)
e os condenados sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave (RDD cautelar – art. 52, §1o, II)
(ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal [livro eletrônico]: teoria e prática – 5aed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 189).

Como se vê, o referido instituto bifurca-se em punitivo e cautelar
, sendo que, o primeiro, para sua aplicação, exige a prévia instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar,
enquanto o segundo, dada a natureza cautelar, a existência de indícios
que o increpado apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou ainda,
que a ele recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave (art. 52,§1o, II, LEP).

No caso versado, o pedido formulado pelo Delegado de Polícia de Pontes e Lacerda, após ratificado pelo Agente Ministerial amolda-se à modalidade de RDD cautelar, dado que, de acordo com as informações coletadas e ainda, de acordo com relatórios apresentados, o representado, mesmo em reclusão, em tese, continua praticando atos criminosos, bem como, exerce posição de relevo na facção denominada Comando Vermelho. Vejamos de excerto da representação acostada no ID: 125642700:

(...) o responsável por dar a ordem para matar a vítima Ronaldo em razão do comércio de entorpecente sem autorização do
grupo criminoso. Insta salientar que Wellington atualmente se encontra recluso, mas essa condição não tem o impedido de praticar crimes. [...] Observa-se que o investigado Wellington Figueiredo de Amigo (epítetos Trem Bala/Metralha/Beiço) insere-se nas condições acima indicadas, vale dizer, apresenta alto risco para a sociedade, como também é integrante de organização criminosa, de modo que se torna possível a aplicação do RDD a ele.

Com efeito, em consulta dos autos e ainda, de acordo com cópias da denúncia nos autos
n.°
1004568-20.2023.8.11.0013, há indícios de que o investigado, do interior da Penitenciária Central do Estado - PCE, supostamente, comandou a prática de crimes ocorridos nesta Comarca de Pontes e Lacerda/MT, mediante o uso de aparelho celular, como se vê de trecho extraído da inicial acusatória apresentada:

“Consoante o apurado, no dia 31/07/2023 o denunciado WELLINGTON solicitou a ANA PAULA que descobrisse se o ofendido Ronaldo Martins Mendes estava “cabritando”, termo utilizado para as pessoas que comercializam drogas sem autorização da facção Comando Vermelho.

A denunciada ANA PAULA entrou em contato com Ronaldo solicitando a compra de entorpecentes, confirmou que ele realizava a venda das substâncias por conta própria e repassou a informação ao comparsa WELLINGTON. Dessa forma, como represália e vingança ao fato
da
vítima estar comercializando drogas sem pagar a facção a porcentagem devida, WELLINGTON ordenou aos demais membros da organização criminosa a morte de Ronaldo”.

Salta aos olhos a existência no feito de fortes elementos, o que torna imperiosa a imposição da sanção cautelar, consistente em inserção em Regime Disciplinar Diferenciado ao representado.

Logo, de acordo com a disposição da LEP, o cumprimento da medida de exceção deveria ser
executada
em Presídio Federal, dada as características próprias da unidade e a dinâmica de maior segurança.

Inobstante, como é sabido, as unidades prisionais federais destinam-se aos presos de maior periculosidade do país, líderes de facções criminosas, os quais, exige-se alguns pré-requisitos, dentre eles, desempenhar função de liderança ou participação relevante na organização criminosa, membro de quadrilha/bando e envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça.

Nessa toada, verifica-se o preenchimento dos requisitos exigidos em desfavor do investigado, pelos elementos colhidos, comprovando a participação em liderança da facção criminosa Comando Vermelho (CV) como responsável por determinar a execução dos indivíduos, bem como, a reiterada prática de crimes, em especial, homicídios, roubo, tráfico de drogas, todos envolvendo a denominada facção criminosa.

Contudo, considerando a complexidade de inserção dos presos nas unidades federais, corroborado pela existência de apenas cinco desses estabelecimentos no país, a priori a medida sancionatória deve ser realizada na Penitenciária Central do Estado – PCE, em Cuiabá-MT.

Assim, diante da reunião do Colegiado e por 2 votos a 1, resta DETERMINADO a imposição do Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da inserção, em sua
modalidade cautelar, na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá/MT, à falta imediata de unidade prisional federal, consistente em:

I - recolhimento em cela individual; III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas; IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso; V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; VI - fiscalização do conteúdo da correspondência;

Intime-se imediatamente a SAAP e a direção da Penitenciária Central do Estado – PCE, a fim de que a presente decisão seja cumprida no prazo máximo de 48h. Encaminhem-se cópias da presente decisão ao Juízo da Execução Penal de Tangará da Serra/MT, para ciência e providências de transferência do PEP. RETIFIQUE-SE os dados cadastrais do representado, observando-se a qualificação correta, conforme PEP
n.°
0017961-83.2016.8.11.0042. In
time-se. Expeça-se o necessário”.
Negritamos

Da análise do
Processo de
Executivo de Pena SEEU n. 0017961-83.2016.8.11.0042,
acima referido,
infere-se que o paciente cumpria pena
de
23 (vinte e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão por 7 (sete) condenações, dentre elas, por roubo circunstanciado e tráfico de drogas.

No dia
10 de março de 2022, o paciente foi progredido do regime fechado para o semiaberto.
No entanto, a
pós sua soltura, foi preso em flagrante no dia 7 de junho de 2022,
pela suposta prática do
s
crime
s
de tentativa de homicídio e furto qualificado,
t
endo sua prisão
sido
co
nvertida em preventiva.

Esses
crimes foram apurados nos autos da Ação Penal n. 1003028-68.2022.8.11.0013
;
e
a denúncia

indica que a motivação
para a prática dos

injustos penais
, ao que tudo indica,
decorreu do fato de a
vítima ser traficante de entorpecentes, sem autorização da facção criminosa
“Comando Vermelho”
.

E
, segundo as investigações constantes na Representação n. 1004567-35.2023.8.11.0013,
ele
teria ordenado, de dentro do presídio, a morte de outro traficante que estaria vendendo entorpecentes, sem autorização da facção criminosa
“Comando Vermelho”
;
devendo ser

destaca
do, ainda,
que

foi nos autos da
Representação n. 1004567-35.2023.8.11.0013

que
a
a
utoridade
p
olicial requereu
a inclusão
de

Wellington Figueiredo de Amigo

n o r egime d iferenciado d isciplinar.

A propósito, a
investigada
Ana Paula Ribeiro
Choma
dos Reis, ao ser interrogada pela
a
utoridade
p
olicial,
fez a seguinte narrativa acerca dos fatos:

“
QUE a interroganda relata que um dia antes do crime, a pessoa de vulgo "Metralha/Beiço/Trem Bala" (Wellington Figueiredo de Amigo) entrou em contato com ela pedindo um favor. QUE pediu para a interroganda descobrir se a vítima estava "cabritando" (vendendo droga sem autorização do Comando Vermelho). QUE a interroganda então se passou por usuária e comprou entorpecente da vítima.
QUE depois disso, no dia do fato, Patrick (epíteto Sanches) e sua namorada de alcunha "Medusa" foram até a casa da interroganda e a convenceram a participar da "missão" - matar a vítima. QUE "Medusa" incentivou a interroganda a participar da empreitada criminosa. QUE ficou combinado de a interroganda marcar um encontro com a vítima sob o pretexto de comprar droga e assim foi feito. QUE combinaram de se encontrar no local onde aconteceu o fato, vale dizer, próximo a mercado Cascão. QUE a interroganda foi sozinha para o referido local e os demais suspeitos (Kaio Gabriel, Patrick e "Cuiabano/CL*) foram no veículo da marca Fiat modelo Uno, o qual está aprendido nesta delegacia. QUE então executaram o plano e conseguiram matar a vítima Ronaldo. QUE Kaio Gabriel estava na posse de uma das armas e "Cuiabano" com outra. QUE foi "Cuiabano que efetuou os disparos contra a vítima. QUE Patrick foi responsável por dirigir e dar fuga aos comparsas. QUE não subtraíram nenhum pertence da vítima.
QUESTIONADA SE A
ORDEM PARA MATAR RONALDO FOI DADA PELO SUSPEITO WELLINGTON (TREM BALA), RESPONDEU QUE sim, pois ele é
o voz geral
do Comando Vermelho.
PERGUNTADA SE A MENSAGEM QUE APARECE NO CELULAR DA VÍTIMA COM AS SEGUINTES PALAVRAS "BLZ. TÓ AKI", ENVIADA PELO NÚMERO 65 9953-8233, E DA INTERROGANDA, RESPONDEU QUE sim, foi quando aviso que já tinha chegado no local marcado com a vítima. INQUIRIDA SOBRE O VEÍCULO FIAT UNO, RESPONDEU QUE esse carro é do Comando Vermelho e era utilizado para fazer os "corres" (praticar crimes). QUE o referido veículo era bastante utilizado por Patrick, o qual "trabalhava" de UBER para a facção criminosa. QUE Patrick também fazia a guarda das armas e das drogas da facção. QUESTIONADA SE RECEBERIA ALGUM VALOR PARA PARTICIPAR DO CRIME RESPONDEU QUE não. QUE a interroganda acrescenta que "Medusa", namorada de Patrick, é madrinha de batismo no Comando Vermelho do suspeito "Cuiabano". QUE a interroganda afirma que o telefone do "Cuiabano" é o registrado em seu telefone com o número 65 99952-3449. QUE a interroganda afirma que "Cuiabano" é menor de idade. PERGUNTADA SE TAMBÉM COMERCIALIZA ENTORPECENTES PARA A FACÇÃO, RESPONDEU QUE não, pois é apenas usuária”

(
T
ermo de interrogatório visto no ID
208448656, p. 50/53
)
Negritamos

Dessume-se, pois, que a investigada

Ana Paula
apontou o paciente como mandante do homicídio que se consumou.
Ademais, a
versão
dela
foi corroborada pelas conversas extraídas de seu aplicativo
w
hatsapp
, cujo diálogo demonstra que ela confirma que a vítima estava vendendo entorpecentes
;
e, logo na sequência,
Ana Paula

envia as capturas de tela da negociação dos entorpecentes com
o

ofendido
para
o
paciente
,
que fez a seguinte
afirm
ação
:

“Amanhã
, va
mos
pega
ele”.

A outra conversa
com o
paciente
teve
início
no dia 1o de agosto de 2023, às 19h55, quando Ana Paula envia
para ele
a mensagem
“missão cumprida”
, a fim de avisar que o traficante que vendia entorpecentes sem autorização da organização criminosa
“Comando Vermelho”
, acabara de ser executado.

Diante do exposto
,
é forçoso reconhecer
que o
j
uízo de primeiro grau agiu
de forma
correta, pois ao que se percebe, mesmo o paciente se encontrando recluso, continuou, supostamente, praticando atos criminosos, exercendo posição de relevo dentro da facção criminosa
“Comando Vermelho”
a ponto de ordenar a morte de outro traficante, razão pela qual deve ser mantido em
r
egime
d
iferenciado
d
is
ciplinar
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wellington Figueiredo de Amigo
;

e, por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024